Tribunal: CARF
Processo: 13864.000442/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000442/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.209 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
CEMED CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INTIMAÇÕES ENVIADAS PARA ENDEREÇO ERRADO.
ALTERAÇÃO CONSTANTE NOS REGISTROS DA RFB. VIOLAÇÃO AO
DIREITO DE DEFESA.
Viola o direito de defesa do contribuinte e se revela nula a intimação expedida
para endereço errado, alterado e devidamente registrado nos sistemas da RFB.
A falta de resposta a essa intimação motivou a lavratura de autos de infração,
que não podem subsistir, face à violação ao direito de defesa, que configura, a
um só tempo, direito fundamental e garantia processual das partes em processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade do lançamento e, em consequência, dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e
Andréia Lucia Machado Mourão que rejeitaram a alegação de nulidade. O conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado solicitou a apresentação de declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000442/2009-84
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 11-52.537 proferido pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE – DRJ/REC, que
julgou improcedente a impugnação apresentada.

Na origem, tem-se procedimento de fiscalização que resultou em autos de infração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de Contribuição para
o Programa de Integração Social (PIS), com crédito tributário total de R$ 1.562.864,27 (e-fls. 225-
267).
Conforme consta no relatório da decisão recorrida, “os lançamentos decorreram de
verificação de omissão de receitas de prestação de serviços profissionais médicos, cujos pagamentos
foram realizados pelos tomadores de serviço no ano-calendário 2005. Houve o arbitramento do lucro
para fins de determinação do IRPJ e da CSLL com base no disposto no art. 530, III do RIR/99.”

Reproduzo o trecho do relatório que narra a sequencia de fatos apurados, bem como
as conclusões da autoridade fiscal:

2.1 o sujeito passivo se declara prestador de serviços de atenção ambulatorial e fez
opção pelo lucro presumido no ano 2005, com apuração de receitas pelo regime de
caixa. Informou na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) faturamentos mensais que totalizam no ano R$ 1.285.272,17. Além disso,
detalhou na ficha 50 os valores parciais recebidos por cada cliente (oito fontes
pagadoras). Os débitos informados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais são compatíveis com o faturamento declarado;
2.2. seis das fontes pagadoras constantes da DIPJ declararam pagamentos em montante
anual superior a quatro vezes o informado pelo contribuinte, a saber R$ 5.114.628,30.
Tal fato foi verificado no sistema Dirf da Receita Federal:
(...)
2.3. intimado (fls. 34 e 35), o contribuinte pleiteou prazo adicional para apresentar os
documentos contábeis e fiscais solicitados, restringindo-se a entregar cópias do contrato
social e alterações (fl. 36 a 52). Expirado o prazo adicional, foi lavrada Reintimação
(fls. 68 e 69), tendo o contribuinte informado que não localizou os documentos em
virtude de mudança de contador, solicitando autorização para reconstituir eu livro Caixa
no prazo de 60 dias (fl. 88), no que foi comunicado via termo de constatação que a
escrituração/reconstituição de tal livro era de sua responsabilidade, não necessitando de
autorização do Fisco (fls. 94 e 95);
2.4. face à dificuldade de obter diretamente do fiscalizado os elementos comprobatórios
de seu faturamento (livros Caixa e Registro de Notas Fiscais, e Talonário Fiscal), foram
expedidos ofícios e lavrados termos de intimação às oito fontes pagadoras constantes da
DIPJ. Em resposta, todas as seis fontes pagadoras que incluíram em Dirf o sujeito
passivo como beneficiário de rendimentos em 2005 confirmaram os valores declarados
e encaminharam os documentos fiscais solicitados. Especificamente: (i) a Prefeitura
Municipal de Pedra Bela, que deixou de encaminhar a cópia de uma nota fiscal
constante do demonstrativo entregue, que teria sido emitida em 03/01/2005, no valor de
R$ 8.226,00; (ii) já a Prefeitura Municipal de Pinhalzinho apresentou cópia de quatro
notas emitidas pelo fiscalizado em 2005 e os respectivos Darf de recolhimento do IRRF,
totalizando respectivamente R$ 132.183,33 e R$ 1.982,75; e (iii) a Santa Casa de
Misericórdia de Joanópolis informou não ter encontrado serviços do fiscalizado no ano;
2.5. com base nos documentos obtidos, constatou-se que, no conjunto, as notas fiscais
obtidas não foram emitidas em seqüência e, portanto, não representam todas as notas
emitidas e/ou recebidas pelo sujeito passivo no ano 2005. Além disso verificou-se que:
2.5.1. relativamente aos clientes Santa Casa de Misericórdia de Joanópolis e Prefeitura
Municipal de Pedra Bela, os valores de faturamento por cliente informados na ficha 50
da DIPJ são coincidentes com os respectivos montantes informados nas Dirfs e
confirmados pelas notas fiscais (fls. 16, 17, 71 e 113);
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

2.5.2. relativamente aos clientes Associação Hospital Beneficente Sagrado Coração de
Jesus, Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra e Prefeitura Municipal de
Pinhalzinho, os valores de faturamento por cliente são exatamente dez vezes menores
que os montantes das notas fiscais obtidas (fls. 16, 17, 74, 75, 96, 97 e 192);
2.5.3. relativamente aos clientes Prefeitura Municipal de Tuiuti, Prefeitura Municipal da
Estância de Ribeirão Pires e Prefeitura Municipal da Estância Turísitica de
Morungaba, os valores de faturamento por cliente declarados são menores que os
respectivos montantes das notas fiscais, porém não foi possível conciliá-los (por meio
de somas parciais) com os valores das notas fiscais obtidas (fls. 16, 17, 76 a 92, 156 a
162, e 163 a 164);
2.6. foi lavrado Termo de Constatação e de Intimação Fiscal para que o sujeito passivo
justificasse a divergência entre o faturamento declarado e o apurado com base nas notas
fiscais (fls. 206 a 209). Tal solicitação foi reiterada duas vezes (fls. 210 a 213, e 214 a
217), porém não foi atendida;
2.7. assim, considerando as informações disponíveis, foram elaborados os
demonstrativos às fls. 220 a 223que indicam, por diferença entre a receita confirmada
junto a terceiros e a receita declarada pelo sujeito passivo, a apuração, por arbitramento,
das bases de cálculo do IRPJ e reflexos de CSLL, PIS e Cofins;
2.8. a multa de ofício foi agravada em 50%.em virtude do não atendimento das
intimações para prestar esclarecimentos sobre o faturamento.

Em sede de impugnação (e-fls. 277-283), à qual acostou documentos (e-fls. 284-
426) alegou nulidade, em preliminar, uma vez que não recebeu parte das intimações, enviadas
para endereço antigo. Informa que procedeu à alteração de endereço, comunicada à Receita
Federal em 09/10/2008 (e-fl. 305), conforme esclareceu:

3.1.1. em complemento à sua primeira resposta à intimação, em 23/10/2008 reconheceu
sua responsabilidade por não ter localizado os documentos solicitados, pediu prazo de
sessenta dias para reconstituir seu livro Caixa de 2005 e solicitou, caso não fosse
possível aguardar o prazo, que o Auditor Fiscal utilizasse as informações já prestadas na
declaração de 2005, encerrando a fiscalização. Como não mais recebeu correspondência
do Auditor-Fiscal, nem visita pessoal, concluiu que este havia encerrado a fiscalização
como solicitado. Recebeu a autuação com grande surpresa, razão pela qual solicitou
cópia completa dos autos para poder entender o ocorrido, tendo apurado o que segue:
3.1.1.1 à fl. 68 consta o Termo de Reintimação Fiscal enviado por via postal para a rua
Franz de Castro Holzwarth, 57, 3o andar, sala 14, Jardim Pereira, Jacareí/SP. Neste
endereço tal reintimação foi recebida em 16/10/2008 por alguém chamado Paulo Vaz
Pinto (fl. 69);
3.1.1.2. à fl. 94 consta Termo de Constatação Fiscal enviado por via postal para o
mesmo endereço acima. Em 03/11/2008 tal documento foi recebido pelo mesmo senhor
acima mencionado (fl. 95);
3.1.1.3. à fl. 186 consta Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal,
também enviado para o endereço indicado no tópico anterior, recebido em 29/12/2008,
agora por Hélio Moreira (fl. 187);
3.1.1.4. à fl. 189 consta o Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal
enviado por via postal para o endereço acima, recebido em 12/03/2009 por José Moura
(fl. 190);
3.1.1.5. à fl. 206 consta o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal, onde o Auditor
Fiscal declara ter constatado diferenças entre os faturamentos trimestrais informados na
DIPJ e os por ele considerados com base em notas fiscais apresentadas pelos tomadores
dos serviços, bem assim intima o contribuinte a justificar as divergências. Esse termo
foi enviado para o mesmo endereço, com recebimento em 28/05/2009 por Paulo Vaz
Pinto (fl. 209);
3.1.1.6. à fl. 210 consta Termo de Constatação e de Reintimação Fiscal, para o qual não
há AR;
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

3.1.1.7. à fl. 214 consta o Termo de Constatação e de Reintimação Fiscal, enviado por
via postal para o mesmo endereço, recebido em 20/07/2009 por Paulo Vaz Pinto (fl.
217);
3.1.1.8. à fl. 218 consta o Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal
enviado por via postal para o mesmo endereço, recebido em 24/09/2009 por Paulo Vaz
Pinto (fl. 219)
3.1.2. com exceção do Termo de Início do Procedimento Fiscal, nenhum dos demais
termos foi recebido pelo contribuinte. Conforme 16a Alteração do Contrato Social em
anexo, em 01/07/2008 alterou seu endereço para a Rua Floriano Peixoto, 208,
pavimento superior, Centro, Jacareí/SP. Tal alteração foi comunicada à Receita Federal
em 09/10/2008, conforme consulta aos sistemas desse órgão em anexo. Todos os termos
acima listados foram enviados para um endereço onde a empresa não mais operava;
3.1.3. não havendo recebido resposta à sua solicitação de autorização para
reconstituição de seu livro Caixa de 2005 (fl. 93) e nenhuma outras correspondência ou
visita, entendeu que o Auditor Fiscal havia acatado sua solicitação para o encerramento
da fiscalização;
3.1.4. somente em 06/10/2009, ao final do procedimento fiscal, o Auditor Fiscal se deu
conta da mudança de endereço da empresa, fato que havia ignorado até então. Mesmo
assim, nesse momento poderia ter dado continuidade ao procedimento fiscal, reenviando
as intimações para o endereço correto. Privando o contribuinte da oportunidade de
apresentar seus esclarecimentos durante o procedimento fiscal, optou por lavrar os autos
de infração em 27/10/2009, onde fez constar o endereço correto;

Assim, concluiu: “Ora, não havendo a empresa, à exceção do Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal, recebido NENHUM termo decorrente de atividade fiscalizadora, os autos
de infração resultantes dessa atividade são nulos”.

Quanto ao mérito, defende que os documentos exigidos pelo fiscalização não
estariam de acordo com a opção pelo regime de tributação pelo lucro presumido, devidamente
informada em sua DIPJ de 2006, e que possuía escrituração contábil, ou seja, não estaria
obrigada a apresentar o livro Caixa. Em suas palavras:

No entanto, o nobre Auditor Fiscal jamais solicitou que essa escrituração contábil fosse
apresentada. Pelo contrário, no Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, exigiu que
fosse apresentado o livro Caixa, o qual a empresa solicitou autorização para reconstruir.

Conforme artigo 527, inciso I, do RIR/99, a pessoa jurídica habilitada à opção pelo
regime de tributação com base no lucro presumido deverá manter escrituração contábil
nos termos da legislação comercial. O parágrafo único desse artigo esclarece que o
disposto no inciso I não se aplica à pessoa jurídica que, no decorrer do ano-calendário,
mantiver Livro Caixa.

Ora, considerando que a empresa informou, em sua DIPJ/06 (folha 17), que possuía
escrituração contábil, o nobre Auditor Fiscal não poderia ter rejeitado a opção da
empresa pelo lucro presumido sob o argumento de que a empresa não apresentou o livro
Caixa, ao qual não estava obrigada, por possuir escrituração contábil.

No entanto, o nobre Auditor Fiscal jamais solicitou que essa escrituração contábil fosse
apresentada. Pelo contrário, no Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, exigiu que
fosse apresentado o livro Caixa, o qual a empresa solicitou autorização para reconstruir.

Mesmo assim, se fosse julgado necessário, a empresa poderia, no curso do
procedimento fiscal, ter apresentado seu livro Diário, que já se encontrava encadernado
e registrado desde 09/05/2006, e que terminou por conseguir localizar. No entanto, não
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

o fez, por não lhe ter sido solicitado e por ter julgado, pelos motivos expostos acima,
que o procedimento fiscal houvesse sido encerrado.

Assim, somente agora tendo oportunidade de fazê-lo, está anexando a esta impugnação
seu livro Diário de 2005, registrado no Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoas Jurídicas de Jacareí/SP em 09/05/2006, sob o número 2.622 (anexo 6).
Encadernados junto a ele se encontram também os livros Razão e Registro de Saídas.

Caso o Sr. Julgador julgue necessários outros documentos, cuja necessidade de
apresentação agora a empresa não consegue vislumbrar, face aos livros entregues, a
empresa prosseguirá em seus esforços para localizá-los, não o tendo feito no curso do
procedimento fiscal pelo motivo já informado: julgou que houvesse sido encerrado.

Assim, a desclassificação da opção da empresa pelo lucro presumido e a tributação pelo
regime do lucro arbitrado das receitas já declaradas pela empresa não procede, por
ofensa aos artigos 527, inciso I, e 530, III, do RIR/99.

Em decorrência, a tributação pela modalidade de lucro arbitrado das pretensas receitas
omitidas também não procede, face ao disposto no artigo 288 do RIR/99.

Prossegue afirmando que os documentos apresentados pelas empresas a quem
prestou serviços seriam insuficientes, especialmente as notas fiscais desacompanhadas dos
comprovantes de pagamentos, e que se trataria más pagadoras.

Insurge-se, por fim, contra a multa agravada de 112,50%, aplicada em razão do
“não atendimento das intimações para prestar esclarecimentos sobre o faturamento", a qual
“deveria ser reduzida para 75%, pois a empresa atendeu à única intimação que recebeu (o Termo
de Inicio de Procedimento Fiscal).”
Com a impugnação, acostou os seguintes documentos: Livro diário - e-fls. 306-
356; Balanço geral – e-fls. 357-358; Demonstrativo de resultados do exercício - e-fl. 359;
Balanço geral encerrado em 31.12.2005 - e-fl. 360; Balancete de verificação - e-fls. 361-422 e
Balancete acumulado - e-fl. 426.

O acórdão de e-fls. 443-453, inicialmente afastou a alegação de nulidade, sob os
seguintes argumentos, ora reproduzidos:

(...)

Não vislumbro no presente caso qualquer vício no procedimento fiscal. Ao contrário,
resta, a meu ver, caracterizada a má fé do contribuinte em uma tentativa frustrada de
fugir às suas responsabilidades fiscais e não cooperar com a fiscalização. É o que passo
a esclarecer.

10. Conforme consulta realizada pela autoridade fiscal ao sistema CNPJ antes de dar
início ao procedimento fiscal, o domicílio fiscal do contribuinte era a rua Franz de
Castro Holzwarth, 57, 3o andar, sala 314, Jardim Pereira do Amparo, em Jacareí – SP
(fl. 04). Assim, a autoridade fiscal encaminhou o termo de início para este endereço,
fato este reconhecido pelo próprio contribuinte, inclusive com apresentação de resposta
solicitando prorrogação do prazo estabelecido para apresentação dos livros e
documentos solicitados. Consoante AR à fl. 35, abaixo copiado, o referido termo foi
recebido por Paulo Vaz Pinto no dia 13/08/2008. Todas as demais intimações e termos
de constatação foram encaminhados para o mesmo endereço.

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

11. Para justificar sua alegação, o contribuinte traz aos autos cópia da 16a Alteração do
Contrato Social (fls. 302 e 303) e de consulta ao sistema CNPJ (fl. 305), que indicam,
respectivamente, que a alteração de endereço teria ocorrido em 01/07/2008 e que a
alteração no cadastro ocorreu em 09/10/2008, destacando o fato de que todos os demais
termos foram recebidos por pessoas estranhas à empresa, o que reforçaria a conclusão
de que não teve ciência dos mesmos por mudança de endereço.

12. Não resta dúvida de que, quando da ciência do segundo termo lavrado pela
autoridade fiscal (17/10/2008, fl. 69) e dos demais termos, o contribuinte já havia
alterado seu endereço na junta comercial e no cadastro da Receita Federal. Todavia,
cabe aqui destacar algumas questões que demonstram claramente a tentativa do
contribuinte de fugir intencionalmente ao procedimento fiscal, quais sejam:

12.1. a alegada pessoa "estranha" à empresa, que teria recebido grande parte dos
termos de intimação e constatação após a suposta alteração de endereço, Sr. Paulo Vaz
Pinto, é a mesma signatária do AR relativo ao Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Trata-se pois de pessoa "parcialmente" estranha, quer dizer, com status de estranheza
variável com o tempo a critério do contribuinte...;

12.2. a alteração do endereço no contrato social ocorreu em 01/07/2008,
ANTERIORMENTE, inclusive, da ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal,
que ocorreu um mês e meio após. Mas a mudança de estabelecimento já não havia
ocorrido? Como o contribuinte tomou ciência do termo de início se já não estava mais
lá? Como a pessoa "estranha" lhe repassou o documento? Por que os demais
documentos, se houve efetivamente a mudança de endereço, não lhe foram repassados
também, vez que recebidos pela mesma pessoa estranha? Ou o foram...?

12.3. conforme ficha 02 da DIPJ/2008, referente ao ano-calendário 2007, entregue em
29/09/2008, o endereço do contribuinte permanecia nesta data como sendo rua Franz de
Castro Holzwarth (sem alteração). Mas a alteração no contrato já não havia ocorrido?
Será que foi ato falho?

(...)

12.4 por que o contribuinte, sob procedimento fiscal devidamente instaurado, ciente de
que iria mudar seu endereço, não comunicou tal fato à fiscalização, sendo que a resposta
ao termo de início ocorreu em 05/09/2008, após a suposta alteração do endereço?
12.5. o endereço atual cadastrado no CNPJ é exatamente rua Frans de Castro Holzwarth,
57, 3o andar, sala 314, o mesmo registrado quando do início da fiscalização. A alteração
efetuada no CNPJ perdurou apenas até outubro de 2011, quando retornou para a
situação anterior. Mas um indício que demonstra não houve alteração de fato, ou, que se
houve, o contribuinte manteve alguma relação com o endereço anterior;
13. Assim, em vista de tantas questões incongruentes e sem resposta lógica e plausível,
resta evidente que o contribuinte agiu de má fé visando dificultar/inviabilizar o
procedimento fiscal para, ao fim, alegar vícios inexistentes.
14. Não houve no caso qualquer prejuízo ao contribuinte, especialmente cerceamento do
seu direito de defesa, vez que: (i) no prazo de mais de um ano, correspondente à duração
do procedimento fiscal, o contribuinte não apresentou qualquer livro ou documento
solicitado pela autoridade fiscal; (ii) a infração está perfeitamente capitulada e descrita
com detalhamento pela autoridade fiscal, além do que amparada em provas documentais
obtidas mediante circularização junto às fontes pagadoras do contribuinte; e (iii) a
contestação das provas carreadas está plenamente assegurada ao contribuinte em fase de
contencioso administrativo.
15. Indevido, pois, o cancelamento dos lançamentos em virtude de nulidade do
procedimento fiscal.

No que diz com o mérito, o julgador a quo afirmou:
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

16. No que se refere ao arbitramento, o art. 530, III, do RIR/99, base legal suscitada pela
autoridade fiscal, dispõe que tal forma de apuração da base de cálculo do IRPJ é devida
quando o contribuinte deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de opção pelo lucro
presumido e pela escrituração do referido livro (art. 527, parágrafo único).
17. Na espécie, o contribuinte, devidamente intimado, deixou de apresentar o livro
Caixa, bem assim, o livro Registro de Notas Fiscais e as próprias notas fiscais, situação
que se subsume perfeitamente na hipótese legal, vez que optante pelo lucro presumido.
18. Não procede a alegação de que não atendeu a intimação pois não possuía livro
Caixa, já que mantinha escrituração contábil do Diário. A intimação para a apresentação
do livro Caixa deveu-se ao fato de que a autoridade fiscal verificou que o contribuinte
optou pelo lucro presumido. Caberia ao contribuinte, quando da resposta à
intimação, ter informado a sua opção de escrituração e, em virtude dela,
apresentar o livro Diário em substituição ao Caixa, mas não ficar silente. [Grifo
nosso]
19. Em relação à apresentação do Diário e outros livros quando da instauração do
contencioso, esclareço que a jurisprudência administrativa é consolidada no sentido de
não haver arbitramento condicional, ou seja, de que a apresentação posterior de livros
não afasta o arbitramento do lucro.
20. Quanto às provas carreadas pela autoridade fiscal para comprovar a omissão de
receitas, quais sejam, notas fiscais de emissão do contribuinte, demonstrativos de
pagamento e empenho, cheques, Darfs das retenções, obtidos em circularização junto às
fontes pagadoras, bem assim Dirfs entregues por estas tendo o contribuinte como
beneficiário de rendimentos, entendo que estas são hábeis e suficientes para tanto.
21. Beira o absurdo a alegação do contribuinte de que as notas fiscais não estão
autenticadas, vez que são de sua emissão. Caso algumas dessas notas fossem falsas,
bastaria ao contribuinte anexar aos autos vias das verdadeiras notas; o que não ocorreu.
22. O fato de que algumas notas não estão acompanhadas de comprovantes de
pagamentos não enseja insuficiência probatória por parte da autoridade fiscal, vez que
em consonância com as informações das Dirfs. Houvesse interesse em demonstrar que
as notas não foram pagas, ou, que foram quitadas em anos posteriores, bastaria ao
contribuinte ter juntado extratos de suas contas, prova do cancelamento das notas, ou
prova do recebimento futuro (extrato bancário, recibo etc.), etc.
23. Também não procede a alegação de que algumas notas foram pagas em anos
posteriores e que, pelo regime de caixa, foram tributadas nos respectivos anos de
recebimento. O contribuinte não trouxe aos autos quaisquer provas do pagamento em
atraso ou de que tais valores foram tributados em períodos posteriores.
24. Por fim, no que concerne ao pleito de redução da multa do percentual agravado de
112,5% para 75%, também o considero improcedente, vez que restou plenamente
demonstrado que o contribuinte se furtou a cooperar com a fiscalização. O simples fato
de ter apresentado resposta ao termo de início solicitando prorrogação de prazo para
atendimento, não pode ser considerado como atendimento da intimação por parte do
contribuinte, porque não atendida sua essência, qual seja, a entrega de livros e
documentos. Ademais quando restou caracterizada, a meu ver, a opção do contribuinte
por fugir ao procedimento fiscal, dificultando a fiscalização. Mantenho, pois, a multa
agravada nos termos do disposto no art. 44, §2o da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007.
35. Voto, pois, por considerar improcedente a manifestação de inconformidade, para
manter integralmente o crédito tributário constituído.

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

No recurso voluntário (e-fls. 479-490), a recorrente inicialmente rememora os
fatos, conforme fizera na impugnação, e em seguida passa a rebater pontualmente os argumentos
do julgador a quo no que diz respeito à nulidade, como se infere:

Analisemos tais ilações, apresentadas a seguir entre aspas:
"destacando o fato de que todos os demais termos foram recebidos por pessoas
estranhas à empresa".

Embora as pessoas que receberam as correspondências não fossem funcionários da
empresa, esta jamais, em sua impugnação, utilizou-se da expressão "pessoas estranhas à
empresa". Apenas citou nominalmente quem havia assinado os AR. O uso desta
expressão pelos nobres julgadores de primeira instância logo no começo de sua
argumentação já demonstra o caminho que pretendiam seguir em suas ilações.

"a alegada pessoa "estranha" à empresa, que teria recebido grande parte dos termos de
intimação e constatação após a suposta alteração de endereço, Sr. Paulo Vaz Pinto, é a
mesma signatária do AR relativo ao Termo de Início do Procedimento Fiscal. Trata-se
pois de pessoa "parcialmente" estranha, quer dizer, com status de estranheza variável
com o tempo a critério do contribuinte...;"

Esta ilação também não se sustenta. Todas as correspondências, à exceção dos autos de
infração, foram enviadas para rua Franz de Castro Holzwarth, 57, 3o andar, sala 314,
Jardim Pereira, Jacareí/SP. Terceiro andar, sala 314: trata-se, evidentemente, de um
prédio comercial. Como tal, possui porteiros, que recebem todas as correspondências
enviadas ao prédio e as distribuem aos que lá possuem suas instalações. Portanto, nada
mais natural que, no mais das vezes, tenham sido recebidas pela mesma pessoa (Sr.
Paulo Vaz Pinto), provavelmente porteiro do dia.
Algumas vezes foram recebidas por outras pessoas (Srs. Hélio Moreira e José Moura),
provavelmente porteiros de outros turnos que, na ocasião, estariam trabalhando de dia.
Nada portanto que permita a irônica ilação feita pelos nobres julgadores de primeira
instância de se tratar de "pessoa "parcialmente" estranha, quer dizer, com status de
estranheza variável com o tempo a critério do contribuinte..."

"a alteração do endereço no contrato social ocorreu em
01/07/2008,
ANTERIORMENTE, inclusive, da ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal,
que ocorreu um mês e meio após. Mas a mudança de estabelecimento já não havia
ocorrido? Como o contribuinte tomou ciência do termo de início se já não estava mais
lá? Como a pessoa "estranha" lhe repassou o documento? Por que os demais
documentos, se houve efetivamente a mudança de endereço, não lhe foram repassados
também, vez que recebidos pela mesma pessoa estranha? Ou o foram...?"

Os nobres julgadores de primeira instância levantam uma série de questões para as quais
não apresentam resposta, visto que estão interessados apenas em sustentar suas ilações,
e não a se ater aos fatos apresentados pela empresa. Em seu afã de sustentar sua tese
alheia aos fatos que lhe foram apresentados, ignoraram a informação constante da
impugnação que, embora a alteração contratual de endereço tenha sido assinada pelos
sócios em 01/07/2008, os reconhecimentos das firmas dos sócios só ocorreram em
18/09/2008 e a alteração contratual só veio a ser validamente registrada no Registro de
Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Comarca de Jacareí - SP em 09/10/2008,
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

situação essa que foi prontamente comunicada, na mesma data, à Receita Federal do
Brasil. Tal fato deveu-se a que, embora os sócios tenham formalizado sua intenção de
mudar seu endereço de operação em 01/07/2008, esta, por dificuldades operacionais e
financeiras imprevistas, alheias à sua vontade, só veio a se concretizar mais tarde. Logo,
de acordo com esses fatos (cujas datas já eram de conhecimento dos nobres julgadores
de primeira instância), suas perguntas podem ser facilmente respondidas, em sentido
contrário à sua tese:

"a alteração do endereço no contrato social ocorreu em
01/07/2008,
ANTERIORMENTE, inclusive, da ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal,
que ocorreu um mês e meio após. Mas a mudança de estabelecimento já não havia
ocorrido?"

Resposta: não, não havia ocorrido.

"Como o contribuinte tomou ciência do termo de início se já não estava mais lá?"

Resposta: ainda estava lá.

"Como a pessoa "estranha" lhe repassou o documento?"

Resposta: entregando-lhe a correspondência recebida, assim como entregava para todas
as demais salas do prédio.

"Por que os demais documentos, se houve efetivamente a mudança de endereço, não lhe
foram repassados também, vez que recebidos pela mesma pessoa estranha?"

Resposta: porque o porteiro de um prédio não poderia entregar correspondência em
outro prédio, o que vem a confirmar a efetiva mudança de endereço.

"Ou o foram...?"

Resposta: pergunta falaciosa, tendente apenas a sustentar uma tese não suportada pelos
fatos. Obviamente, por tudo o exposto acima, a resposta é não.

"conforme ficha 02 da DIPJ/2008, referente ao ano-calendário 2007, entregue em
29/09/2008, o endereço do contribuinte permanecia nesta data como sendo rua Franz de
Castro Holzwarth (sem alteração). Mas a alteração no contrato já não havia ocorrido?
Será que foi ato falho?"

Não houve ato falho. Conforme exposto acima, a alteração de endereço só ocorreu em
09/10/2008, posteriormente, portanto, à data de entrega da DIPJ/2008. Mais uma vez os
fatos foram ignorados pelos julgadores de primeira instância.

"por que o contribuinte, sob procedimento fiscal devidamente instaurado, ciente de que
iria mudar seu endereço, não comunicou tal fato à fiscalização, sendo que a resposta ao
termo de início ocorreu em 05/09/2008, após a suposta alteração do endereço?"

Conforme exposto acima, a efetiva alteração de endereço ocorreu em 09/10/2008
posteriormente, portanto, à resposta ao termo de início. E essa alteração foi prontamente
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

comunicada à Receita Federal do Brasil na forma prevista na legislação (alteração de
seu cadastro no CNPJ). Sem conhecer os procedimentos operacionais da Receita
Federal do Brasil, como poderia a empresa saber que, uma vez feita no CNPJ, essa
alteração não estaria (se é que não estaria, como sugerem os julgadores de primeira
instância) imediatamente ao dispor do nobre auditor fiscal responsável pelo
procedimento fiscal?

"o endereço atual cadastrado no CNPJ é exatamente rua Frans de Castro Holzwarth, 57,
3o andar, sala 314, o mesmo registrado quando do início da fiscalização. A alteração
efetuada no CNPJ perdurou apenas (não grifado no original) até outubro de 2011,
quando retornou para a situação anterior. Mas um indício que demonstra (não grifado no
original) não houve alteração de fato, ou, que se houve, o contribuinte manteve alguma
relação com o endereço anterior;"

Novamente em seu afã de se contrapor aos fatos, os nobres julgadores de primeira
instância denominam uma alteração de mais de três anos de "apenas". E consideram isso
absurdamente um "indício que demonstra não houve alteração de fato". Será que
desconhecem as dificuldades operacionais de uma empresa? Será que desconhecem as
dificuldades em se pagar aumentos de aluguéis de salas? Será que desconhecem que
uma empresa pode errar ao tentar ocupar um lugar melhor e ter que "por o rabo entre as
pernas" e retornar ao seu antigo endereço? E ainda por cima concluir que isso é uma
demonstração de que não houve alteração de fato?

"Assim, em vista de tantas questões incongruentes e sem resposta lógica e plausível,
resta evidente que o contribuinte agiu de má fé visando dificultar/inviabilizar o
procedimento fiscal para, ao fim, alegar vícios inexistentes."

(...)

Com base nisso, reforça que o não recebimento das intimações expedidas após o
primeiro termo de intimação sem dúvida lhe causou prejuízo, pois lhe foi retirada a oportunidade
de prestar esclarecimentos e de apresentar a documentação cabível e de que dispunha.

Quanto ao mérito, igualmente afirma que há nulidade, uma vez que, em relação ao
IRPJ e à CSLL, o auditor fiscal tributou as receitas por arbitramento, quando em sua DIPJ havia
opção pelo lucro arbitrado e indicação de escrituração contábil, sendo que esta jamais teria sido
solicitada, como se observa:

(...)
Ora, Srs. Julgadores, conforme DIPJ/06 (folha 7), a empresa, no ano-calendário de
2005, optou pelo lucro presumido.

Conforme artigo 527, inciso I, do RIR/99, a pessoa jurídica habilitada à opção pelo
regime de tributação com base no lucro presumido deverá manter escrituração contábil
nos termos da legislação comercial. O parágrafo único desse artigo esclarece que o
disposto no inciso I não se aplica à pessoa jurídica que, no decorrer do ano-calendário,
mantiver Livro Caixa.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

Ora, considerando que a empresa informou, em sua DIPJ/06 (folha 17), que possuía
escrituração contábil, o nobre Auditor Fiscal não poderia, como o fez, ter rejeitado a
opção da empresa pelo lucro presumido sob o argumento de que a empresa não
apresentou o livro Caixa, ao qual não estava obrigada, por possuir escrituração contábil.

Note-se que o nobre Auditor Fiscal jamais solicitou que essa escrituração contábil fosse
apresentada. Pelo contrário, no Termo de Início de Procedimento Fiscal, exigiu que
fosse apresentado o livro Caixa, o qual a empresa solicitou autorização para reconstruir.
Mesmo assim, se fosse julgado necessário, a empresa poderia, no curso do
procedimento fiscal, ter apresentado seu livro Diário, que já se encontrava encadernado
e registrado desde 09/05/2006, e que terminou por conseguir localizar. No entanto, não
o fez, por não lhe ter sido solicitado e por ter julgado, pelos motivos expostos acima,
que o procedimento fiscal houvesse sido encerrado.

Refere, em acréscimo, que por ocasião da impugnação juntou seu livro Diário, de
modo que a omissão de receitas deveria ser tributada pelo lucro presumido, e não pelo arbitrado.
Nas suas palavras:

Assim, somente quando da apresentação de sua impugnação teve oportunidade de fazê-
lo, quando a ela anexou seu livro Diário de 2005, registrado no Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de Jacareí/SP em 09/05/2006, sob o número
2.622 (anexo 6).

(...)

Assim, a desclassificação, por falta de apresentação do livro Caixa, da opção da
empresa pelo lucro presumido e a tributação pelo regime do lucro arbitrado das receitas
já declaradas pela empresa não procede, por ofensa aos artigos 527, inciso I, e 530, III,
do RIR/99.

Em decorrência, a tributação pela modalidade de lucro arbitrado das pretensas receitas
omitidas também não procede, face ao disposto no artigo 288 do RIR/99:

(...)

Assim, como a empresa estava submetida, por opção válida, ao lucro presumido, e a
desqualificação dessa opção pelo nobre Auditor Fiscal foi ilegal, por exigir a
apresentação de um livro que a empresa não estava obrigada a manter, o lançamento
com base no lucro arbitrado não pode prosperar, por ofensa ao artigo 288 do RIR/99.

Por tudo acima exposto, Srs. Julgadores, o lançamento deve, de direito, ser cancelado.

A recorrente ainda se insurge contra a forma de apuração da omissão de receitas,
pois entende que a juntada de notas fiscais seria insuficiente a comprovar os pagamentos,
especialmente porque indicara na sua DIPJ que apurava as receitas pelo regime de caixa, a teor
do que se lê:

Para chegar a esses valores o nobre Auditor Fiscal intimou pessoas jurídicas (folhas 52
a 56) a confirmarem os pagamentos por elas informados em DIRF como tendo sido
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

efetuados em 2005 à empresa, bem como a apresentarem cópias das respectivas notas
fiscais.

Ora, Srs. Julgadores, com base simplesmente em cópias de notas fiscais apresentadas, o
nobre Auditor Fiscal concluiu, às folhas 223 e 224, que a empresa declarou a menor
receitas recebidas da Associação Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus,
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, Prefeitura Municipal de Pinhalzinho,
Prefeitura Municipal de Tuiuti, Prefeitura Municipal da Estância de Ribeirão Pires e
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Morungaba.

Como se pode observar, são todas pessoas jurídicas de direito público, infelizmente
reconhecidas como má pagadoras ou, na melhor das hipóteses, como pagadoras
impontuais. Tanto que o próprio RIR/99, em seu artigo 409, prevê que no caso de
empreitada ou fornecimento contratado com pessoa jurídica de direito público, o
contribuinte possa diferir a tributação do lucro até a sua realização.

No caso em tela, a empresa já havia informado em sua DIPJ/06 (folha 17) que o regime
de apuração das receitas era o de Caixa.

Assim, considerando essa opção e a natureza dos clientes circularizados pelo nobre
Auditor Fiscal (pessoas jurídicas de direito público), a simples apresentação de cópias
de notas fiscais, desacompanhadas dos comprovantes de pagamentos, não pode ser
considerada como prova de receitas recebidas em 2005 pela empresa no regime de
caixa.

E o próprio Auditor Fiscal disso sabia, pois não solicitou às fontes pagadoras apenas
cópias de notas fiscais, mas também que confirmassem os pagamentos. Essa
comprovação somente poderia ser feita por recibo assinado pela empresa, por cópia
autêntica de cheque ou por comprovante de depósito em conta bancária da empresa.

Porém, do exame das cópias de notas fiscais coletadas pelo nobre Auditor Fiscal
verifica-se que a de folha 68 está desacompanhada de comprovante de pagamento em
2005; as de folha 93 a 107, idem; as de folha 111 a 123, idem, sendo que várias
estampam um carimbo “RECEBI”, sem identificação de quem teria recebido; as de
folhas 125 a 150 estão acompanhadas por um demonstrativo de pagamento (folhas 151
a 157), elaborado pelo próprio pagador, sem nenhum recibo do recebedor (da empresa);
as de folha 164 a 180 também só estão acompanhadas por demonstrativo de empenhos
pagos (folhas 161 e 162), elaborado pelo próprio pagador, sem nenhum recibo do
recebedor (da empresa).

Ao final, discorda da multa de ofício aplicada em 112,5%, “pois a empresa não
ignorou a única intimação que recebeu (o Termo de Início de Procedimento Fiscal) e ficou no
aguardo de resposta a ela, para prosseguimento, a qual jamais veio a receber. As demais não
foram atendidas, e obviamente não poderiam sê-lo, porque não foram recebidas pela empresa.”

Pede em conclusão, o cancelamento do débito fiscal reclamado; subsidiariamente,
a sua redução para que se considerem apenas os pagamentos comprovados e a redução da multa
para 75%.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

I. Da admissibilidade do recurso

O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de edital, afixado em
28/04/2016 e desafixado em 13/05/2016. Nos termos do art. 23, § 2o, IV, considera-se feita a 15
(quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005).

O recurso voluntário foi protocolado em 18/05/2016 (e-fl. 478), dentro, portanto,
do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

II – DA NULIDADE RELATIVA ÀS INTIMAÇÕES ENVIADAS PARA ENDEREÇO
INCORRETO

Conforme sobejamente relatado, a recorrente somente recebeu no seu endereço o
termo de início da ação fiscal e o termo de intimação para apresentar o Livro Caixa, ao qual
respondeu juntando a documentação de que dispunha e pedindo prazo para acostar outros
documentos (e-fls. 34-36).

A seguir, procedeu a recorrente à alteração de seu endereço, registrada na Receita
Federal na data de 09/10/2008, como se vê da reprodução:
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

Isso não obstante, as demais intimações expedidas para a contribuinte em sede de
fiscalização foram enviadas para o endereço anterior à alteração, de modo que não os recebeu.

Com efeito, ficaram sem respostas os termos de reintimação e de constatação
enviados para endereço antigo (e-fls. 68-69 e 93-94), por meio dos quais o fiscal requereu a
apresentação do Livro-Caixa de 2005 e do talonário e registro de notas fiscais de serviços
prestados naquele ano. É o que se observa:

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

No caso concreto, viu-se também que foi justamente a falta de resposta a essas
intimações que motivou: (i) o arbitramento do lucro e (ii) a aplicação de multa agravada.

A expedição de intimações para endereço distinto daquele cadastrado nos sistemas
da Receita Federal configura evidente prejuízo à contribuinte, pois lhe retira a possibilidade de se
defender amplamente, seja por meio da juntada da documentação cabível, seja pela possibilidade
de contrapor os argumentos da fiscalização.

No caso concreto, a ora recorrente havia pleiteado dilação do prazo para
apresentação de documentos, o que jamais foi respondido. Ao contrario, antes mesmo de acolher
ou negar esse pleito, a fiscalização de imediato expediu termo de reintimação, o qual foi enviado
para o endereço errado, muito embora já houvesse registro da alteração informada pela
contribuinte.

Assim, entendo que houve nulidade no procedimento de fiscalização, porquanto o
equívoco cometido pela fiscalização resultou em violação frontal do devido processo legal, do
qual fazem parte o contraditório e a ampla defesa.

Não é demais lembrar que a ampla defesa, além de direito fundamental, é uma
garantia processual, conforme se lê do art. 5°, LV, da CF/1988 "aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes." [Grifo nosso]
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

Havendo preterição do direito de defesa na decisão recorrida, a nulidade deve ser
reconhecida, inclusive de ofício, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72:

Art. 59. São nulos:

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Isso porque os atos que se seguiram a estes partem de premissa equivocada, e que
teve consequências extremamente severas. Como se disse, e vale repetir, foi justamente com
base na falta de resposta às intimações para apresentação de documentos que a fiscalização
amparou a aplicação do arbitramento do lucro e da multa agravada.

Desse modo, tenho que deve ser declarada a nulidade de todos os atos expedidos
para o endereço errado, bem como os que se seguiram.

Nesse sentido, há diversas decisões do CARF, a exemplo das seguintes:

Numero do processo: 35013.001322/2005-24
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 23 00:00:00 BRST 2013
Data da publicação: Tue Mar 26 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/04/2002 a 30/01/2005 DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO E DOS ATOS
SUBSEQUENTES Intimação para apresentação de documentos inerentes aos
autos em local onde a empresa não mais está estabelecida e há conhecimento da
RFB desta condição, é passível de nulidade. No presente caso a RFB em outra
autuação fiscal exarou certidão de que a Recorrente não mais estava estabelecida
naquela localidade, onde, neste processo administrativo, foi destinada intimação para
apresentação de documentos que importa aos autos, mormente para o julgamento.
Comprovado o conhecimento anterior de novo endereço e cometido o erro pela RFB há
de serem anulados todos os atos a partir da intimação, inclusive esta, oportunizando
novo prazo para apresentação dos documentos. Recurso Voluntário Provido em Parte
[Grifo nosso]
Numero da decisão: 2301-003.276
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros
Colegiado: I) Por unanimidade de votos: a) em anular a decisão de primeira instância, a
fim de reintimar o sujeito passivo no endereço apontado no recurso, para as medidas
determinadas no acórdão, nos termos do voto do Relator. (assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira– Presidente (assinado digitalmente) Wilson Antônio de Souza Côrrea
- Relator Participaram da sessão de Julgamento os Conselheiros Marcelo Oliveira,
Bernadete de Oliveira Barros, Leonardo Henrique Pires Lopes, Mauro José Silva,
Adriano Gonzáles Silvério e Wilson Antonio de Souza Corrêa.
Nome do relator: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA

Numero do processo: 15586.001838/2010-34
Turma: Terceira Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 BRT 2013
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/10/2007 a 01/11/2010 CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ORDEM
DE
PREFERÊNCIA
PARA
INTIMAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ALÉM
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

DA
COMPETÊNCIA
DESTE
ÓRGÃO.
DECADÊNCIA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. NULIDADE. CONTRIBUINTE
COM
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
DE
ELEIÇÃO
DECLARADO
E
CONHECIDO PELO FISCO, POIS CONSTANTE DE SEUS CADASTROS.
PREJUÍZO
AO
CONTRIBUINTE
COMPROVADO.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO A QUO E DO LANÇAMENTO. RETOMADO AO AUTO
ORIGINAL. Recurso Voluntário Provido. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2803-002.313
Decisão: ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, para determinar a anulação do
acórdão a quo, bem como do lançamento aqui representado. Devido a isso deve o
processo 13766.0009308/2009-50 ser retomado para possibilitar a contribuinte ter
ciência da emissão do ARO e da GPS para pagamento da contribuição, nas condições e
com os valores da época da emissão da GPS não comunicada. Vencidos os Conselheiros
Helton Carlos Praia de Lima e Oseas Coimbra Junior.
Nome do relator: EDUARDO DE OLIVEIRA

Desse modo, por serem nulos todos os atos a partir do Termo de Reintimação, este
inclusive (e-fls. 68-69), declaro nulo o auto de infração.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, declaro a nulidade do auto de
infração e, em consequência DOU PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
No presente caso alinhei-me ao voto condutor proferido pela d. conselheira
relatora, Fabiana Kelbert, que reconheceu a nulidade do procedimento fiscal e, em
consequência, da autuação, tendo em vista a comprovação constante dos autos de que a
fiscalização encaminhou suas intimações para o endereço antigo da empresa fiscalizada mesmo
depois de esta ter realizado a alteração cadastral perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB, comunicando formalmente a alteração de seu domicílio.
Com efeito, em face de não ter recebido respostas às suas intimações a autoridade
fiscal houve por bem realizar o lançamento mediante o arbitramento do lucro e aplicar o
agravamento da multa de ofício pelo não atendimento às suas solicitações.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

Neste aspecto repousa o acolhimento da nulidade pela relatora, pois o não
atendimento às intimações é uma consequência lógica que adviria do não recebimento das
citadas intimações, posto que enviada a endereço diverso do domicílio fiscal da empresa.
Aqui, me parece ser o caso de aplicação, contrário sensu, da Súmula CARF no 9,
que dispõe:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Ora, assim como é válida a intimação por via postal encaminhada ao domicílio
fiscal do contribuinte, independentemente de quem tenha recebido a correspondência, há que se
reconhecer sua invalidade quando encaminhada a endereço diverso do domicílio fiscal constante
dos cadastros da RFB.
O acórdão recorrido afastou a alegação, vislumbrando, inclusive, má-fé na
conduta do contribuinte. Aponta como evidências o fato de não ter comunicado à fiscalização,
após o recebimento do termo de início de fiscalização, que iria mudar seu endereço; o fato de
constar da DIPJ 2008, entregue em 29/09/2008, o endereço antigo, embora a alteração contratual,
com alteração do endereço, tenha sido firmada em 01/07/2008; e, ainda, que em 16/09/2011
houve nova alteração cadastral na qual a empresa retorna ao endereço anterior.
Ora, em primeiro lugar a má-fé não se presume, deve ser provada.
No caso, entendo que os elementos apontados não servem para configurá-la.
Em primeiro lugar, a empresa tinha obrigação formal de comunicar sua alteração
cadastral perante a RFB, uma vez formalizada a alteração no órgão de registro, e o fez em prazo
razoável. Cabia à autoridade fiscal manter-se atenta às eventuais modificações na situação
cadastral da empresa fiscalizada quando da prática de quaisquer atos formais perante a mesma,
durante todo o procedimento fiscal, assim como o fez quando da lavratura do auto de infração.
Com relação à informação de endereço constante da DIPJ/2008, entregue em
29/09/2008, esta é compatível com a situação cadastral ainda vigente perante à RFB naquele
momento, que só viria a ser modificada no dia 09/10/2008, segundo os extratos juntados aos
autos.
Por fim, o retorno da empresa ao seu antigo endereço não serve, por si só, sequer
como indício de que a alteração de endereço jamais se concretizou, como sugere o acórdão
recorrido. À míngua de elementos concretos apontando nesse sentido, tal possibilidade não passa
de ilação.
Observo que a alteração contratual com mudança de endereço foi formalizada
antes mesmo do início do procedimento fiscal, de sorte que a ordem dos fatos indica, salvo prova
contrária não constante dos autos, que a alteração constitui fato normal e corriqueiro na
existência das empresas.
Por fim, não posso deixar de mencionar que considerando que o móvel da
autuação foi justamente a falta de apresentação dos elementos contábeis pela recorrente, uma vez
constatada a alteração contratual por ocasião da lavratura do auto de infração, faltou no mínimo
diligência à autoridade fiscal no sentido de verificar se tal circunstância não influenciou na
inação da contribuinte em responder aos seus termos, antes de dar ciência da autuação.
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.209 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000442/2009-84

Desta feita, considerando os fatos acima analisados e a premissa que embasou o
lançamento, há que se reconhecer a nulidade das intimações encaminhadas ao endereço incorreto
e, em consequência, da autuação fiscal, conforme orientou a d. relatora em seu voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital